Tribunal: TJDFT
Processo: 0719333-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719333-82.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CONTEC CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 76397045, porquanto a decretação da falência não enseja, por si só, a revogação do mandato conferido para representação judicial, nos termos do artigo 120, §1o, da Lei 11.101/2005. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024